Tribunal: STF
Processo: HC 181637
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PROCESSO-CRIME – SUSPENSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Décima Nona Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP, no processo nº 0020131-84.2016.8.26.0050, condenou os pacientes, Giselle e Jefferson, respectivamente, a 18 anos e 9 meses e 14 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, ante o cometimento dos delitos versados nos artigos 33, cabeça (tráfico de drogas), e 35, cabeça (associação para o tráfico), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Quinta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelações interpostas pela defesa. Embargos de declaração não tiveram êxito – acórdão publicado em 24 de outubro de 2017. Segundos declaratórios não foram conhecidos, ante a ilegitimidade ativa, no que o ato impugnado, por meio do qual não conhecido idêntico recurso em virtude da extemporaneidade, referia-se a corréu. Recurso especial – formalizado em 22 de fevereiro de 2018 – teve o trânsito indeferido, considerada a intempestividade.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do agravo em recurso especial nº 1.416.052. Interposto agravo interno, a Sexta Turma desproveu-o, assentando que embargos de declaração manifestamente incabíveis não possuem eficácia interruptiva do prazo recursal.
    Os impetrantes sustentam a tempestividade do especial, levando em conta a publicação do acórdão alusivo aos segundos declaratórios no dia 6 de fevereiro de 2018. Conforme argumentam, a formalização do recurso integrativo por um réu, mesmo que não seja conhecido, interrompe o prazo recursal em relação aos demais.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo-crime. No mérito, buscam, afastada a intempestividade, seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o exame da matéria de fundo do recurso especial.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A suspensão do processo-crime situa-se no âmbito da excepcionalidade. É indispensável ilegalidade manifesta. 
    Embargos de declaração manifestamente incabíveis, a exemplo dos protocolados pelos pacientes, observada a ilegitimidade ativa, não produzem o efeito de interromper o prazo para formalização de outros recursos. Precedente: agravo regimental no recurso extraordinário com agravo nº 738.488, Pleno, relator ministro Joaquim Barbosa. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Imprimam preferência na tramitação deste processo.
    6. Publiquem.
Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator